Tribunal: TJSP
Processo: 2077805-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Após o julgamento dos embargos à execução e respectiva instauração do incidente de cumprimento de sentença, foi proferida r. sentença na qual foi deferido deferido o pedido de unificação do prosseguimento da execução no incidente com respectiva extinção da execução, a qual transitou em julgado. Preclusão da discussão sobre a possibilidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Após o julgamento dos embargos à execução e respectiva instauração do incidente de cumprimento de sentença, foi proferida r. sentença na qual foi deferido deferido o pedido de unificação do prosseguimento da execução no incidente com respectiva extinção da execução, a qual transitou em julgado. Preclusão da discussão sobre a possibilidade de unificação dos créditos. Todavia, na r. sentença que extinguiu a execução não houve fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser excluídos os 10% que foram inseridos a tal título no débito exequendo.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2077805-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FOX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DEPLASTIFICANTES LTDA EPP e PEJUMEL COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - EPP, é agravado COATEX
LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077805-97.2020.8.26.0000 -Voto no 34551 e
2
Voto n. 34551
Agravo de instrumento n. 2077805-97.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Pejumel Com. Distr. de Produtos Químicos Eirelli e outra
Agravada: Coatex Latin América Indústria e Comércio Ltda.
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Após o
julgamento dos embargos à execução e respectiva instauração do
incidente de cumprimento de sentença, foi proferida r. sentença na
qual foi deferido deferido o pedido de unificação do
prosseguimento da execução no incidente com respectiva extinção
da execução, a qual transitou em julgado. Preclusão da discussão
sobre a possibilidade de unificação dos créditos. Todavia, na r.
sentença que extinguiu a execução não houve fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser excluídos os
10% que foram inseridos a tal título no débito exequendo.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelas
executadas em razão da r. decisão de fls. 510/512 proferida nos autos do cumprimento de
sentença de processo n. 0066452-22.2019.8.26.0100, que rejeitou a impugnação e deferiu a
unificação da ação de execução e cumprimento de sentença referentes aos embargos à
execução.
Em suas razões recursais, as agravantes alegaram, em síntese, que
há excesso de execução; que há duplicidade de execução; que houve indevida unificação de
execução com cumprimento de sentença decorrente do decidido nos embargos à execução;
que não há previsão legal para a mencionada unificação de procedimentos diversos; que
eles têm meios de impugnação diversos e consequências distintas; que é indevida a
exigência de 30% de honorários advocatícios por ausência de justificativa; e, que foi
indicado como valor de débito exequendo o montante excessivo de R$657.071,14, mas o
correto é somente R$148.022,78.
A fls. 70, foi deferido o pedido de suspensão dos efeitos da r.
decisão recorrida.
Foi apresentada contraminuta a fls. 79/94, na qual a agravada
arguiu, preliminarmente, litigância de má-fé, e, no mérito, alegou, também em síntese, que
foram apresentadas planilhas com a descrição detalhadas dos valores exigidos referentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077805-97.2020.8.26.0000 -Voto no 34551 e
3
execução e aos embargos à execução; e, que os valores exigidos a título de honorários
foram devidamente justificados, pois 10% do valor da causa correspondem aos honorários
da ação de execução, e 20% do valor da causa se referem aos honorários dos embargos à
execução.
A fls. 97/101, foi proferido acórdão por esta Colenda 22a. Câmara
de Direito Privado, no qual foi indeferido o pedido de concessão do benefício de
diferimento de custas e determinado o recolhimento do valor do preparo recursal, sob pena
de não conhecimento do recurso.
A fls. 104/106, as agravantes peticionaram juntando comprovante
de recolhimento do preparo recursal.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Compulsando os autos da ação de execução de processo n.
1049404-38.2016.8.26.0100, verifica-se que a r. decisão de fls. 286/286 recebeu o
aditamento à inicial e determinou a citação das executadas para pagamento do débito no
prazo de 3 dias, e, ainda, fixou honorários de 10% do valor da causa.
Todavia, após o julgamento dos embargos à execução de processo
n. 1113817-60.2016.8.26.26.0100, o MM. Juízo “a quo”, a fls. 356, determinou a
intimação da exequente, ora agravada, para manifestação sobre o prosseguimento do feito.
A exeqüente, por sua vez, manifestou-se, a fls. 359/364, requerendo
o prosseguimento da execução por meio do incidente de cumprimento de sentença já
distribuído, em 18/09/2019, sob processo de n. 0066452-22.2019.8.26.0100, o que foi
deferido a fls. 374/375, em 18/03/2020, com o respectivo indeferimento da inicial e
extinção da execução sem resolução do mérito, ocorrendo o respectivo trânsito em julgado
dessa r. sentença em 22/05/2020, conforme se consta a fls. 377.
Contudo, na r. sentença não houve a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais.
E, em relação aos embargos à execução de processo n.
1113817-60.2016.8.26.0100, compulsando os respectivos autos, verifica-se que nestes foi
prolatada r. sentença em 01/11/2017, a fls. 615/618, na qual foi acolhida a impugnação ao
valor da causa para fixá-lo em R$321.692,80, bem como foram julgados improcedentes
com a respectiva condenação da parte embargante ao pagamento de multa processual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077805-97.2020.8.26.0000 -Voto no 34551 e
4
10% do valor da causa, por litigância de má-fé.
Ainda, a fls. 641, em 14/11/2017, foram acolhidos embargos de
declaração para também condená-la ao pagamento de honorários de 15% do valor da causa.
Após, houve a interposição de recurso de apelação, ao qual, em
24/08/2018, a fls. 706/723, foi negado provimento por esta Colenda 22a. Câmara de Direito
Privado, com a respectiva majoração dos honorários para 20% do valor da causa.
Deve ser mencionado que a fls. 853, em 24/06/2019, verifica-se
que foi certificado o trânsito em julgado da r. decisão proferida pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Portanto, em decorrência da r. sentença que transitou em julgado
nos autos da ação de execução, resta preclusa a discussão sobre a possibilidade de
unificação no cumprimento de sentença dos valores devidos referentes à ação de execução
e aos embargos à execução, devendo, por outro lado, serem excluídos do débito exequendo
os 10% de honorários referentes à execução.
Por fim, restam mantidos os demais itens e valores atinentes ao
débito exequendo, tendo em vista que não houve a respectiva impugnação específica pelas
ora agravantes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para
excluir do débito exequendo os 10% de honorários sucumbenciais referentes à ação de
execução.
Roberto Mac Cracken
Relator